Tribunal: TJPA
Processo: 0013029-72.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013029-72.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: RUY COLLYER PONTES, CECILIA MARIA DE CASTRO SIMOES PONTES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. LUCROS CESSANTES. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por construtora contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que a condenou por atraso na entrega de imóvel, vícios construtivos, lucros cessantes e danos morais, sob alegação de omissão quanto ao cerceamento de defesa, lucros cessantes, nexo causal dos vícios e necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há omissão ou contradição na condenação por lucros cessantes presumidos; (iii) determinar se houve omissão quanto ao exame do nexo causal dos vícios construtivos; (iv) verificar a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão aprecia expressamente a alegação de cerceamento de defesa e conclui pela suficiência do laudo pericial, destacando a liberdade do magistrado na valoração da prova, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

4.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles necessários à formação do convencimento, inexistindo omissão quando a matéria essencial é enfrentada.

5.

O acórdão adota entendimento consolidado do STJ de que o atraso na entrega de imóvel gera presunção relativa de lucros cessantes, independentemente de prova de destinação locatícia, afastando alegação de omissão ou contradição.

6.

A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado, não se confundindo com discordância da parte quanto ao entendimento adotado.

7.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor impõe à construtora o dever de demonstrar excludentes de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

8.

O laudo pericial é claro e conclusivo quanto à existência de vícios construtivos, evidenciando infiltrações e uso de material inadequado, caracterizando defeito de construção.

9.

A ausência de prova de causa externa afasta a tese defensiva, confirmando o nexo causal e a responsabilidade objetiva da construtora.

10.

O art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os dispositivos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos.

11.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, LV e 93, IX; CPC/2015, arts. 370, 371, 1.022 e 1.025; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação nº 0027597-46.2021.8.16.0014, Rel. Des. Domingos José Perfetto, 20ª Câmara Cível, j. 28.02.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GAFISA SPE-72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, lançado sob o ID 34495836, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. O acórdão Embargado foi assim ementado:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados, decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido em contrato de promessa de compra e venda, bem como da existência de vícios construtivos no empreendimento Edifício Rudá, integrante do Condomínio Reserva Ibiapaba. O Juízo de origem condenou a construtora ao pagamento de lucros cessantes, indenização por danos morais, bem como à reparação dos defeitos identificados, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida indenização por lucros cessantes mesmo sem comprovação da destinação locatícia do imóvel; (ii) estabelecer se há responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos identificados no imóvel; (iii) determinar se o descumprimento contratual e os transtornos experimentados pelos autores ensejam a compensação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso na entrega do imóvel gera presunção relativa de danos materiais na forma de lucros cessantes, independentemente de prova da intenção de locação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A construtora responde objetivamente pelos vícios construtivos, nos termos do art. 18 do CDC, quando demonstrado que os defeitos decorrem de falhas na construção e foram identificados dentro do prazo legal, afastando-se a tese de culpa do condomínio.

5. É cabível a indenização por danos morais quando o inadimplemento contratual se reveste de gravidade suficiente para afetar a dignidade do consumidor, como no caso de atraso na entrega do imóvel aliado a vícios que comprometam sua habitabilidade, ainda que o período de mora não seja excessivamente longo.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:

1. O atraso na entrega de imóvel compromissado à venda autoriza a condenação por lucros cessantes, independentemente da comprovação de destinação locatícia, em razão da presunção relativa de prejuízo do comprador.

2. A construtora responde objetivamente pelos vícios construtivos identificados dentro do prazo legal, salvo prova cabal de causa externa.

3. É cabível indenização por danos morais quando o inadimplemento contratual ocasiona relevantes prejuízos à esfera existencial do consumidor, extrapolando o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 403 e 405; CPC/2015, arts. 370, 371 e 487, I; CDC, arts. 18 e 26, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.11.2018, DJe 16.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1798456/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.06.2019, DJe 28.06.2019.

Em suas razões de embargos de declaração (id 34738411), a Embargante sustenta, em síntese: (i) a existência de omissão quanto à análise da preliminar de cerceamento de defesa, alegando que o acórdão não enfrentou especificamente as falhas técnicas do laudo pericial, especialmente quanto à inobservância da NBR 13.752, ausência de fundamentação técnica e documentação fotográfica insuficiente; (ii) omissão e contradição no tocante à condenação por lucros cessantes, argumentando que o acórdão deixou de examinar a necessidade de comprovação efetiva do prejuízo, nos termos dos arts. 402 e 403 do Código Civil, além de incorrer em incoerência ao admitir dano presumido; (iii) omissão quanto ao exame do nexo causal dos vícios construtivos, afirmando que não houve apreciação das teses defensivas relativas à possível origem externa dos danos, ausência de manutenção do condomínio e decurso dos prazos de garantia; e (iv) violação aos arts. 5º, incisos XXXVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, pugnando pelo prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com o saneamento das alegadas omissões e contradições, inclusive com efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 04 de maio de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que a decisão embargada apresentar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente quanto: (i) à alegada omissão na análise da preliminar de cerceamento de defesa; (ii) à suposta omissão e contradição quanto à condenação por lucros cessantes; (iii) à alegada omissão quanto ao nexo causal dos vícios construtivos; e (iv) ao pretendido prequestionamento de dispositivos constitucionais.

A par da argumentação articulada pelo Embargante, entendo não haver vícios que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios, pelas razões que passo a expor.

1. Da alegada omissão quanto ao cerceamento de defesa

A Embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar de forma específica as supostas falhas técnicas do laudo pericial.

Todavia, não assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, consignando que o laudo pericial se mostrou suficiente para o deslinde da controvérsia, tendo o expert respondido adequadamente a demanda, além de destacar a liberdade do magistrado na apreciação da prova, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

Com efeito, o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos expendidos pelas partes, mas apenas aqueles suficientes à formação de seu convencimento.

Assim, a pretensão da Embargante, sob o pretexto de omissão, revela inconformismo com a conclusão adotada, buscando, em verdade, a reanálise da suficiência da prova pericial, providência incabível na via eleita.

2. Da alegada omissão e contradição quanto aos lucros cessantes

A Embargante sustenta omissão quanto à necessidade de comprovação do prejuízo, bem como contradição na admissão de lucros cessantes presumidos.

Também neste ponto não procede a insurgência.

O acórdão foi claro ao adotar a orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso na entrega de imóvel enseja presunção relativa de prejuízo, autorizando a condenação por lucros cessantes independentemente de prova da destinação locatícia.

Tal entendimento foi expressamente consignado no julgado, inexistindo qualquer lacuna ou incoerência lógica.

A alegação de contradição, na verdade, traduz mera discordância quanto ao critério jurídico adotado, o que não se confunde com contradição interna do julgado — única apta a ensejar a oposição de embargos de declaração.

Como leciona a doutrina, a contradição apta a justificar embargos é aquela “interna ao próprio decisum, e não entre a decisão e a tese da parte”.

Logo, não há vício a ser sanado.

3. Da alegada omissão quanto ao nexo causal dos vícios construtivos

A insurgência tampouco prospera neste ponto, merecendo, todavia, maior aprofundamento para fins de completa elucidação da controvérsia.

Inicialmente, cumpre destacar que houve, na fase de saneamento do feito, decisão fundamentada que determinou a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, incumbia à construtora demonstrar a inexistência de vício construtivo ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

No tocante à prova técnica, o laudo pericial produzido revela-se claro, coerente e conclusivo quanto à existência dos vícios. Conforme descrito na análise pericial:

“todas as janelas apresentam infiltração (...) paredes com limos e aparência de infiltração por grandes partes das paredes”

E, de forma ainda mais incisiva, concluiu o expert:

“o imóvel do litígio sofre infiltração de água (...) o material usado na parede de entrada (...) está fora da especificação do memorial descritivo (...) sendo um material frágil e inadequado para a região”

Com efeito, restou demonstrado que a referida parede, que ornamenta a porta de acesso à unidade, foi executada em material diverso do esperado, em desconformidade com o padrão construtivo adequado, conforme consignado no laudo pericial. Inegável que se trata de vício construtivo.

Registre-se, ainda, que o imóvel foi classificado em
estado crítico
, evidenciando a existência de anomalias relevantes sob o ponto de vista técnico.

Diante de tais conclusões, caberia à Embargante comprovar que os vícios decorrem de fatores externos, como ausência de manutenção ou desgaste natural, o que não ocorreu.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA DE FORMA CLARA A EXISTÊNCIA DE DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL REFERENTES AO PISO DESNIVELADO NO BANHEIRO E AS TRINCAS APARENTES NO FORRO DO GESSO DO BANHEIRO – VÍCIOS DECORRENTES DE FALTA DE MANUTENÇÃO OU NÃO CONSTESTADOS QUANDO DA VISTORIA PRÉVIA, NÃO CONTABILIZADOS PARA EFEITOS DA REPARAÇÃO PATRIMONIAL – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - VÍCIOS CONSTRUTIVOS QUE NÃO SUPERAM OS LIMITES DO MERO DISSABOR OU ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ADEQUAÇÃO – PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, CPC)– APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR 00275974620218160014 Londrina, Relator.: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 28/02/2025, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2025).

Portanto, a matéria foi devidamente apreciada, inexistindo qualquer omissão, sendo incabível a rediscussão da prova pericial em sede de embargos de declaração.

4. Do prequestionamento

No que concerne ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que rejeitados os embargos.

Conclusão

Diante de todo o exposto, verifica-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração opostos revelam, em verdade, mero inconformismo da parte Embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via eleita.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 02/06/2026